Tribunal: TJBA
Processo: 8058806-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058806-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN ANDRADE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, indeferiu pleito de tutela de urgência para manutenção na posse do bem, abstenção de negativação e autorização para depósito judicial de parcelas em valor unilateralmente considerado devido. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II.
Agravo Interno

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado, pela perda superveniente do objeto, o Agravo Interno que se insurgia contra a decisão monocrática preliminar.

III.
Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se, na pendência de ação revisional, é cabível o deferimento de tutela antecipada para suspender os efeitos da mora, com base em alegação de abusividade contratual, sem demonstração concreta e inequívoca dos requisitos legais.

IV.
Razões de decidir

1. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor nem obsta os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

2. A taxa de juros contratada não se mostra, em análise preliminar, abusiva ou manifestamente superior à média de mercado, afastando a verossimilhança do direito alegado.

3. A inadimplência acentuada (pagamento de apenas 2 de 48 parcelas) evidencia descumprimento contratual relevante, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da mora para fins de concessão da tutela pleiteada.

4. A ausência de depósito judicial, integral ou do valor incontroverso, e a não demonstração dos requisitos cumulativos previstos em tese firmada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), inviabilizam o acolhimento do pedido de tutela de urgência.

5. A decisão agravada, que indeferiu a medida, encontra respaldo na legislação civil e no entendimento consolidado dos tribunais, sendo prudente aguardar a instrução probatória na origem.

V.
Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento não provido; Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"Em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito, fundada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, e do depósito do valor incontroverso ou da prestação de caução idônea, não sendo a mera propositura da ação, por si só, suficiente para tal fim, nos termos da Súmula 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.019; CC, arts. 313, 421, 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058806-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALAN ANDRADE DE CARVALHO
e como agravado
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator